Tribunal: TJMT
Processo: 1055541-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055541-44.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANNE KRISTHINE GUGEL MEQUIAS - CPF: 047.627.611-09 (APELANTE), A. G. M. D. S. - CPF: 086.171.021-52 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANNE KRISTHINE GUGEL MEQUIAS - CPF: 047.627.611-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. G. M. D. S. - CPF: 086.171.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE PRÉVIA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento multiprofissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de negativa administrativa do ente público em fornecer o tratamento requerido inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir na demanda judicial de obrigação de fazer, voltada à efetivação de política pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de pretensão resistida, consubstanciada na falta de prova da negativa do pedido administrativo, afasta o interesse processual necessário para a propositura da ação judicial, nos termos do Enunciado n. 3 do FONAJUS.

4.
Além disso, o pedido foi formulado exclusivamente em face do Estado, sem inclusão do Município, o que reforça a ausência de pretensão resistida.

5
. A jurisprudência consolidada da câmara confirma o entendimento de que a ausência de prova de negativa administrativa inviabiliza o deferimento de pretensões voltadas ao fornecimento de tratamentos médicos no âmbito do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de negativa administrativa formal e específica quanto ao fornecimento de tratamento médico pleiteado afasta o interesse de agir em ações judiciais que visam à efetivação de política pública de saúde, sendo indispensável a demonstração da pretensão resistida.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Enunciado n. 3 do FONAJUS.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
n. 1031677-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representando os interesses do menor
A. G. M. D. S.,
contra sentença
(Id. 350546372)
proferida pelo juízo da Vara Única de Araputanga (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1055541-44.2025.8.11.0001 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que os documentos médicos apresentados comprovam a imprescindibilidade, urgência e adequação técnica do tratamento ABA, bem como a omissão do SUS no fornecimento do referido tratamento.

Sustenta que a criança apresenta grave prejuízo em seu desenvolvimento funcional, com limitações na comunicação, interação social e outras funções cognitivas, sendo a abordagem ABA indicada por profissional habilitado, com início imediato.

Aponta, ainda, que o método encontra amparo em diretrizes do Ministério da Saúde, sendo inadmissível sua negativa pelo ente público sob o argumento de ausência de cobertura no SUS.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar o fornecimento do tratamento por equipe multidisciplinar ao paciente, pelo tempo necessário, conforme prescrição médica.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão

(
I
d. 350546375.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 351291372).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representando os interesses do menor
A. G. M. D. S.,
contra sentença (Id. 350546372) proferida pelo juízo da Vara Única de Araputanga (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1055541-44.2025.8.11.0001 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial
.

Na origem, o autor, representado pelo Ministério Público estadual, alegou que necessita de tratamento multiprofissional.

Como se observa dos autos, no entanto, não houve demonstração suficiente de negativa administrativa relativamente aos tratamentos pleiteados.

A inexistência de qualquer documento que comprove a recusa do ente público em fornecer os tratamentos indicados impede a caracterização da pretensão resistida, condição indispensável à propositura da ação judicial, notadamente quando se trata de demanda voltada à implementação de política pública já prevista em normas regulamentares do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme enunciado n. 3 do FONAJUS, nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, “
o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e na Saúde Suplementar”.

É ônus da parte autora comprovar o prévio requerimento administrativo à sua negativa, antes do ingresso da ação judicial, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. Câmara é pacífica no sentido de que, não havendo prova de negativa administrativa, é inviável o deferimento do pedido de fornecimento de medicamentos/tratamentos, em casos que guardam similitude fática com o presente. A saber: TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1031677-14.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 28/02/2025 –
DJe
28/02/2025.

Destarte, ausente demonstração de pretensão resistida e não estando adequadamente instruída a inicial com prova inequívoca da necessidade do tratamento nos exatos moldes postulados, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026